Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004869-74.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Embargantes: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
Embargada : ADM DO BRASIL LTDA
Embargado : SANDRO TICIANEL
Protocolo no 1004869-74.2021.8.11.0000
A decisão vinculada ao Id. no 80987496 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela ADM do Brasil no RAI no 1004869-74.2021.8.11.0000, e deferiu o pedido de igual natureza formulado por Sandro Ticianel no RAI no 1004871-44.2021.8.11.0000, para, assim, proibir a ADM de “exercer quaisquer direitos políticos ou de voto na Assembleia Geral de Credores”.
Contra essa decisão, a ADM interpôs Agravo Interno (cf. Id. no 81599959) e os recuperandos Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas interpuseram Embargos de Declaração (cf. Id. no 81153498), havendo em ambos os recursos pedido de imediato pronunciamento jurisdicional para que seja prontamente revertido o quadro decisório e, nas palavras da ADM, para “determinar que (ela) tenha o direito de votar na Assembleia Geral de Credores da recuperação judicial de origem, seja pelo valor de R$ 124.170.471,90, seja pelo valor de R$ 99.195.994,07”, ou, para “determinar a suspensão (da realização ou dos efeitos) da Assembleia Geral de Credores da recuperação judicial de origem”, ou, ainda, para “determinar ao menos que a situação de TODOS os demais créditos listados na relação de credores seja reavaliada, para que os credores tenham o seu voto computado de acordo com o valor atual do seu crédito, após a novação e eventuais pagamentos” (sic – cf. Id. no 81599959 - pág. 25 - CAIXA ALTA no original).
Pois bem.
Ultrapassada a data designada para realização da AGC em 2a Convocação (31/03/2021), e permanecendo hígidas as razões da decisão recorrida frente aos argumentos deduzidos e particularidades observadas pelos recuperandos e pela ADM, que já haviam sido analisados e considerados antes mesmo da prolação da referida decisão, não diviso mínima probabilidade do direito alegado ou relevância da fundamentação, ou, ainda, probabilidade de provimento do recurso, que autorize atribuição de efeito suspensivo na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC, ou qualquer providência acautelatória, nos termos do art. 300 do mesmo Código.
Assim, indefiro os pedidos antecipatórios veiculados em ambos os recursos.
Intimem-se todos os envolvidos (Sandro Ticianel, ADM do Brasil e recuperandos Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas para manifestação sobre o Agravo Interno e os Embargos de Declaração vinculados, respectivamente, aos Ids. no 81599959 e 81153498, no prazo legal.
Após, à conclusão para, primeiramente, julgamento dos aclaratórios e, depois, do Agravo Interno.
Comunique-se ao Juízo de piso sobre a manutenção do quadro decisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator